Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. LAR MATERNO. REFERÊNCIA. PROVA NOVA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA TARDIA. JUSTIFICADA. GUARDA UNILATERAL. INVIABILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. INTERCORRÊNCIA. CONDUTA INDEVIDA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos novos juntados eram inexistentes ao tempo de defesa da ré/apelante, razão pela qual merecem ser conhecidos e valorados, em ponderação com os demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. A despeito dos novos documentos apresentados no bojo da peça recursal, quais sejam, os vídeos da criança demonstrando reações negativas em virtude da necessidade de convivência com o seu genitor, não há prova robusta nos autos de que essa medida colocaria o menor em riscos reais aptos a violar sua integridade física, moral ou emocional.
3. Inexiste relato de intercorrência ou fato grave praticado pelo genitor que autorize a restrição de convivência com seu filho, sendo que a alteração da guarda compartilhada para unilateral e o regime de convivência pretendidos nesta sede recursal caberia apenas se efetivamente comprovada alguma situação de risco atual ou iminente, o que não ocorre no caso em questão.
4. Sendo necessário o regime de convivência a fim de fortalecer o vínculo paterno filial e não havendo elementos probatórios conclusivos nos autos que desabone a pessoa do genitor, de rigor a manutenção do decisum singular.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.